Tribunal: TJMT
Processo: 0032904-71.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032904-71.2017.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo qualificado, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), RAFAEL RAMOS DE ANDRADE - CPF: 043.387.541-09 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE DEVEM SER OBSERVADAS NA EXECUÇÃO PENAL, INDEPENDENTEMENTE DE DECLARAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o não reconhecimento da reincidência na fase de conhecimento não impede a aplicação dos seus efeitos na fase executória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que, não obstante a reincidência do reeducando
Rafael Ramos de Andrade
, indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena quanto à fração aplicada para o livramento condicional.

Irresignado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, sustentando que, ainda que não tenha sido reconhecido na sentença condenatória, o agravado é reincidente em crime doloso, motivo pelo qual o cálculo impugnado deve ser retificado para incidir a fração de 1/2 para fins de livramento condicional (pp. 9-15 – Id. 25780961 e Id. 25780962).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida em observância à imutabilidade da coisa julgada (pp. 307-311 – Id. 25782028).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (p. 312 – Id. 25782029).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (pp. 318-320 – Id. 36517981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
postula a retificação do cálculo de pena elaborado nos autos do processo executivo de pena n.
0026267-12.2014.8.11.0042,
para fazer incidir a fração de 1/2 para fins de livramento condicional, haja vista a reincidência do agravado
Rafael Ramos de Andrade
, não obstante tal condição não tenha sido reconhecida na sentença.

Assim,
a discussão encartada no presente recurso cinge-se à questão atinente à possibilidade de o juízo das execuções penais reconhecer a reincidência para fins de concessão dos benefícios previstos na Lei n. 7.210/84, ainda que não reconhecida na ação penal originária.

No que tange à
reincidência
, importante consignar que o Código Penal adotou o
sistema da temporariedade
, pois, para a sua configuração basta a comprovação de que o réu, na data do fato delituoso, possuía contra si condenação transitada em julgado, no país ou no estrangeiro, por crime anterior (CP, art. 63).

Logo, ainda que esta circunstância não tenha sido declarada na sentença, cabe ao juízo da execução penal, no cumprimento da sua função fiscalizadora, zelar pelo correto cumprimento da pena, de modo que, para tanto, deve averiguar a incidência ou não do referido instituto.

Em síntese, o fato de a circunstância legal em questão não ter sido reconhecida na sentença condenatória
em nada modifica a condição de reincidente
do apenado para fins de progressão regimental, concessão de indulto, livramento condicional, dentre outros benefícios típicos da execução penal.

Destarte, não há aqui transgressão à coisa julgada, mormente porque o juiz não impingirá ao apenado sanção diversa daquela estabelecida na sentença condenatória. O reconhecimento da reincidência durante a execução não implicará em agravamento da pena, mas apenas na correção de erros materiais, dentro dos limites estabelecidos pela lei penal.

A propósito, trago à colação os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementados:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A reincidência constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução da reprimenda.
2. Caso em que restou consignado pelo Tribunal de origem que a reincidência foi devidamente reconhecida em sentença condenatória, muito embora a tenha o Magistrado utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, como maus antecedentes. 3.
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus
. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no HC n. 380.357/ES, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 7.3.2018) – destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

PRECEDENTES.

As condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independente de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena
” (STJ – HC n. 378.985/ES, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24.2.2017) – negritei.

Comprovado nos autos do processo executivo de pena a reincidência do reeducando, ainda que não tenha sido expressamente mencionada na sentença, tal circunstância deve ser ponderada para fins de concessão dos benefícios executórios, sem que isso constitua afronta à coisa julgada.

In casu
, compulsando os autos e em consulta ao processo executivo de pena, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constato que o agravado possui contra si três sentenças condenatórias definitivas referentes à prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o), cuja reprimenda unificada perfaz o montante de
17 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão
.

De acordo com o que se extrai das informações apuradas, a primeira condenação imposta ao agravado transitou em julgado no dia
1o.8.2013
(ação penal n. 16427-51.2009.811.0042), enquanto os fatos julgados na ação penal n. 1136-64.2016.811.0042 ocorreram em
4.1.2016
, razão pela qual é imperioso reconhecer que
o reeducando Rafael Ramos de Andrade
é reincidente
para fins de execução penal.

Dessa forma, o agravado somente poderá ser beneficiado pelo livramento condicional quando cumprir o lapso temporal de
1/2
da pena imposta, conforme assinalado pelo Ministério Público em suas razões recursais.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal manejado, e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento

para reconhecer a reincidência do agravado
Rafael Ramos de Andrade
, determinando a retificação do cálculo de pena para os fins da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020